Tribunal: TJES
Processo: 0005219-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005219-54.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILDER GOMES FERREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005219-54.2022.8.08.0024

APELANTE: WILDER GOMES FERREIRA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL SIMOES ALVES - ES34560-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA (ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). O único Auto de Reconhecimento (indireto) existente nos autos consiste naquele realizado pelo próprio irmão do suspeito, ou seja, havia um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido, de modo que não há que se falar em anulação desse elemento probatório, conforme orientação jurisprudencial.

2. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. Na espécie, houve autorização do morador, notadamente o senhor Wesley Fortunato Ferreira, irmão do apelante, conforme declaração escrita expressa constante nos autos, devidamente assinada. O questionamento da lisura desse depoimento em juízo, sob alegação genérica de que estava com medo e sob muita pressão, não foi acompanhada de nenhum elemento probatório, evidenciando tratar-se de mera postura contraditória com nítida intenção de provocar a nulidade das provas irrepetíveis já produzidas em desfavor do apelante.

3. DO CRIME DE ROUBO – ART. 157, DO CÓDIGO PENAL. Não há dúvidas em se considerar suficientemente comprovada a autoria em desfavor do réu, considerando que o apelante (1) pilotava a motocicleta idêntica à utilizada no crime, (2) possuía roupas, mochila e capacete semelhantes aos usados durante o delito, (3) havia doado a seu irmão um dos aparelhos celulares roubados, (4) tinha características físicas correspondentes ao assaltante, (5) possuía mais de R$ 9.000,00 em espécie de origem não identificada.

4. A defesa pretende a desclassificação da conduta de roubo (art. 157, § 1º, do Código Penal) para o crime de furto simples, porém está inequivocamente comprovado, pelos depoimentos das vítimas, que, durante o crime, o acusado apresentou um objeto preto na cintura, tendo as vítimas acreditado tratar-se de arma de fogo, bem como praticou ameaças diretas, o que caracteriza a grave ameaça, elementar do tipo penal de roubo.

5
.
Recurso

a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL 0005219-54.2022.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 17/04/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WILDER GOMES FERREIRA JÚNIOR
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória (
link
no Id. 6614098, Vol. 02, pp. 181-213), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 157 (quatro vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal
, em concurso formal, à pena total de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais, o apelante requer (Vol. 02, pp. 241-271): 1) absolvição, por nulidade do reconhecimento indireto, pela violação de domicílio e pela insuficiência de provas; 2) desclassificação para o crime de furto.

Contrarrazões do Ministério Público, pugnando-se pelo desprovimento do recurso (Vol. 02, pp. 274-288). No mesmo sentido, o Parecer ministerial (Id. 6647754).

É o relatório.
À revisão.

*

O SR. ADVOGADO GABRIEL SIMÕES ALVES:-

Boa tarde a todos. Inicio a minha fala, hoje eu falo em nome de Wilder Gomes Ferreira Júnior, e inicio a minha sustentação oral cumprimentando o Eminente Desembargador Presidente, que também é um relator do presente recurso de apelação. Cumprimento também ao Desembargador Ubiratan, estendo meus cumprimentos ao Desembargador Marcos Valls Feu Rosa. Gostaria de cumprimentar também o Ilustre Procurador de Justiça, aos demais serventuários e estagiários, e colegas advogados que, porventura, estejam aqui conosco.

Pois bem, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara criminal de Vitória, por meio do qual o apelante foi condenado pela prática do crime prevista no artigo 157, 4 vezes, na forma do artigo 70, em concurso formal, a uma pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, e 45 dias multas.

Em sede de razões de apelação a defesa alega 2 questões preliminares e 2 questões de mérito. A primeira delas é uma nulidade por reconhecimento indireto de pessoa ante a inobservância do procedimento do artigo 226 do CPPA. A segunda preliminar é uma nulidade das provas obtidas pela violação de domicílio. E as 2 outras questões de mérito, uma é negativa de autoria, com base no
in dubio pro reo,
e, subsidiariamente, uma desclassificação de crime.

Consta dos autos que os fatos ocorreram no dia 23/05/2022, em bairro Jardim Camburi. Se passou dentro do estabelecimento da farmácia Drogasil onde, supostamente, foram subtraídos alguns aparelhos telefônicos das vítimas, e o valor de R$1.705,70 da farmácia.

Insta consignar, excelências, que nenhuma das vítimas ouvidas, tanto na esfera policial, quanto na esfera em juízo, não conseguiram reconhecer a vítima. Passo a me ater agora a preliminar de nulidade de reconhecimento de pessoa, uma vez que a sentença exclusivamente se subsidiou de um depoimento que não foi ratificado em juízo, e, desse reconhecimento indireto de pessoa realizada pelo irmão do apelante. Apenas para ilustrar a impossibilidade de se reconhecer, o autor desse crime, no dia dos fatos, eu passo a ler pequenos trechos aqui retirados dos depoimentos das vítimas que prestaram em juízo.

A vítima Miriam Bulian, ao prestar o depoimento em juízo, destacou que: ”não reconhece Wilder Gomes Ferreira como autor dos fatos, que no dia dos fatos o autor utilizava máscara facial”. Pelo que se recorda”. A vítima, Gabriel do Nascimento Silva, alegou que: “não foi possível identificar nenhum traço físico do autor do delito, somente que era auto e magro”. A outra vítima, Gabriel Marchiori, quando prestado o seu depoimento, alegou que: “não é possível reconhecer o autor dos fatos com certeza, uma vez que eles estavam com o rosto coberto, em decorrência do uso de máscara”. A outra vítima, Cristiane Aragão, quando indagada pela defesa, alegou que não foi possível também identificar nenhum outro traço físico do autor dos fatos, também como tatuagem, por exemplo. Nenhuma imagem a Ela Foi mostrada à delegacia. Visto que as vítimas, Excelências, não conseguiram identificar qualquer traço físico do autor dos fatos, foi convidado o irmão do apelante a prestar depoimento em sede de delegacia. E aí ele foi, prestou esse depoimento. A Câmera, o que foi mostrado para ele foram imagens de câmeras de videomonitoramento. Essas imagens são feitas de cima, e elas não possuem uma nitidez claro o suficiente para você poder identificar detalhes capazes de identificar aquela pessoa. Então, quando ele foi prestar esse depoimento em sede de polícia, é em sede de investigação preliminar, ele alega que não prestou depoimento acompanhado de advogado, ele alega um grande constrangimento situacional pela polícia investigativa. E aí é, me parece nos autos aqui, esse depoimento que foi utilizado, esse reconhecimento que foi utilizado, ele não está corroborado, ele não foi ratificado em juízo.

Então, ele alega que não pode reconhecer. Que não pode reconhecer o seu irmão. Ele alega que aquelas fotos, aquelas imagens mostradas, não se poderiam reconhecer o irmão dele. E aí ele alega isso em juízo.

Então é essa preliminar, a defesa pede a nulidade das provas por reconhecimento de pessoa. A outra nulidade que a defesa suscita é que no dia em que ele foi prestar esse depoimento perante a polícia, ele foi levado da sala da investigação da polícia, ele foi levado para a sua casa, e, aí, a polícia chega lá em com todo esse constrangimento. São pessoas de menor saber jurídico, pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. A polícia chegou lá e entrou na casa dele sem mandado autorizativo, alegando que apenas tinha um celular que supostamente era utilizado, foi utilizado, pela vítima, que era fruto do roubo. Mesmo havendo um celular lá dentro, isso não constitui flagrante de delito, uma vez que havia prévias, investigações, e poderia sim a polícia pedir um mandado de busca e apreensão para poder averiguar o que tinha na casa.

Não parece crível para defesa a alegação de que o irmão da vítima reconhece o autor dos fatos nas imagens mostradas. Porque os irmãos sempre moraram juntos, cresceram juntos, viveram em harmonia. Ele não iria assassinar, Desembargador Helimar, ele não iria assassinar essa Harmonia, ele não iria entregar o irmão dessa maneira. Então não parece crível aos olhos da defesa de que o irmão daria um depoimento no sentido de incriminar o seu próprio irmão naquelas imagens que dificilmente qualquer pessoa não conseguiria reconhecer.

O autor dos fatos utilizava máscara, casaco, roupas fechadas, como foi lido aqui nos demais depoimentos das vítimas. Então, em primeiro momento, nós pedimos só para poder dividir e ficar melhor a linha de raciocínio, em primeiro momento, nós pedimos a nulidade das provas pelo reconhecimento de pessoa. Em segundo momento, nós vamos pedir a nulidade das provas obtidas por violação de domicílio, porque foram realizadas sem um consentimento do morador. A polícia alega que houve o consentimento do morador, porém, ela não grava isso em áudio e vídeo, como recomendado, ela não utiliza de testemunhas, em depoimento do senhor Wesley, que é irmão do apelante, ele alega que houve todo um constrangimento situacional. Policiais com armas em punho. E aí é óbvio que esse consentimento ele não foi dado e longe de ser até aceito, por conta dessa invalidade.

Em questões de mérito, nós temos uma negativa de autoria, com base no
in dubro pro reo
, uma vez que as provas encontradas dentro domicílio são provas comuns. Foram casacos supostamente utilizado, calças, o celular. Casaco, a calça e o celular, supostamente que foram encontrados dentro da casa. São provas comuns. Eles tinham lojas de roupa, eles vendiam essas roupas dentro das lojas. Então os policiais, quando eu entraram fizeram uma total devassa, um
fishing expedition
para poder coletar provas suficientes a embasar a sua investigação. Aos olhos da defesa, essas provas, elas não podem ser utilizadas para poder condenar uma pessoa. Além do mais, a condenação se pautou taxativamente no depoimento prestado pelo irmão da vítima, uma vez que os depoimentos das vítimas não foram suficientes e aptos para reconhecer que o apelante é o autor dos fatos. Então, nesse sentido, foi utilizado o depoimento emprestado em sede policial pelo irmão da vítima. Em juízo, ele prestou um depoimento totalmente diferente, que não foi ratificado, e eu não sei porque que o juiz da 8ª Vara criminal de Vitória não utilizou o depoimento prestado juízo, e utilizou apenas o depoimento que foi prestado em sede policial. E esse depoimento que é prestado em sede policial, ele não está sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Então ele não pode ser utilizado para poder condenar.

Mas mesmo assim, se Vossas Excelências entenderem que há sim motivos para condenar, que a autoria esteja apta. Com base nessas provas, a defesa entende também que há a possibilidade de uma desclassificação do roubo para um crime de furto, uma vez que as testemunhas narram que, durante a ação, o suposto autor dos fatos não agiu com violência ou grave ameaça, tão pouco utilizava de artefato capaz de ofender a integridade física daquela pessoa.

Então, há julgados hoje que quando não vislumbrado naquele caso em concreto a. A violência ou a grave ameaça é possível, sim, desclassificar para o crime de furto.

Uma outra tese também que a defesa gostaria de suscitar, em vigor ao princípio da oralidade, é que, em não havendo provas suficientes para a condenação da do apelante ao crime de roubo e crime de furto, que condene apenas ao crime de receptação, uma vez que ele adquiriu esse celular, ele mesmo menciona isso em seu depoimento, que ele adquiriu esse celular de uma pessoa próxima ao seu bairro, e, aí, com base nesse argumento, eu gostaria de suscitar essa tese de defesa, que não está escrita aqui, mas suscito de forma oral, com base no princípio da oralidade que rege aqui a nossa apelação para que seja desclassificado, caso entendido por Vossas Excelências, o crime para receptação.

Esses são os argumentos da defesa, eu peço conhecimento total, provimento do recurso de apelação, obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

É, eu parabenizo o ilustre advogado pela sustentação oral, mas diante de algumas particularidades aí declinadas durante a sustentação oral, eu vou pedir o retorno dos autos.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 24/04/2024

VOTO

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO(RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na sessão pretérita, pedi retorno dos autos, após a brilhante sustentação formulada pelo advogado de defesa, Dr. Gabriel Simões Alves.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WILDER GOMES FERREIRA JÚNIOR
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória (
link
no Id. 6614098, Vol. 02, pp. 181-213), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 157 (quatro vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal
, em concurso formal, à pena total de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 23 de maio de 2022, por volta das 07h10min, na Farmácia Drogasil, localizada na Rua Carlos Martins, Bairro Jardim Camburi, em Vitória, o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça, 04 (quatro) aparelhos celulares pertencentes a Gabriel do Nascimento Silva, Eliana Estevam da Silva, Cristiane Aragão de Almeida Moreira e à própria Farmácia. Além disso, subtraiu R$ 1.705,70 (mil setecentos e cinco reais e setenta centavos) do caixa do estabelecimento.

Narra-se que o denunciado restringiu a liberdade das vítimas, ordenando que não saíssem do cofre, tendo, em seguida, empreendido fuga a bordo de uma motocicleta Shineray Jet, preta, sem placa.

No dia 1º/6/2022, a vítima Eliana recebeu um e-mail da Empresa “Apple”, informando a localização de seu aparelho celular, que estaria supostamente na Rua das Palmeiras, Bairro Itararé, em Vitória, e, deslocados agentes da Polícia Civil, foram informados de que a referida motocicleta ficava estacionada na Escadaria Djanira Gonçalves Nascimento, naquele mesmo Bairro, em frente à residência nº 23.

Nesse novo local, não encontraram a motocicleta, mas foram atendidos pela senhora Vanusa Fortunato, que informou ter dois filhos, sendo que um deles, o denunciado WILDER GOMES FERREIRA JÚNIOR, é quem pilota a referida motocicleta.

Durante as investigações, foi ouvido o irmão do suspeito, de nome Wesley, o qual reconheceu Wilder nas imagens de videomonitoramento no momento do roubo, bem como autorizou que os investigadores fizessem buscas na sua casa, sendo que, na sala, foi encontrado o aparelho celular da vítima Gabriel, e, no quarto de Wilder, foram localizadas vestes idênticas às roupas do assaltante, além da quantia de R$ 9.642,00 (nove mil seiscentos e quarenta e dois reais) em espécie.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de roubo simples, por quatro vezes, em concurso formal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA (ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).

Inicialmente, a defesa questiona a regularidade do procedimento de reconhecimento de pessoas.

Neste ponto, destaca-se que, de fato, a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em recente manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tendência tem sido
sufragada
pela c. 2ª Turma (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022), mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023). Portanto, tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Não obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
1
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
2
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
3
.

No presente caso, as suspeitas em desfavor do ora apelante somente surgiram durante uma sequência de atos, que levaram os investigadores à residência do apelante, de modo que
o único Auto de Reconhecimento (indireto) existente nos autos consiste naquele realizado pelo próprio irmão do suspeito
, ou seja,
havia um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido, de modo que não há que se falar em anulação desse elemento probatório
(Vol. 01, p. 145).

Além disso, a defesa pretende questionar a regularidade do procedimento, tendo em vista a fotografia apresentada às vítimas, alegando que tal procedimento consistiria em inadequado
“show-up”
, no qual se exibe apenas a pessoa suspeita, ou sua fotografia, para direcionar os reconhecedores.

O caso vertente não se confunde com tal proceder, na medida em que a imagem apresentada às vítimas não consiste apenas em uma fotografia de um suspeito, mas
é a própria imagem do momento do crime
, extraída das filmagens de videomonitoramento.

Com efeito, inexiste irregularidade processual a ensejar nulidade das provas, de modo que a força persuasiva do reconhecimento indireto realizado pelo irmão do apelante, em fase extrajudicial – posteriormente desautorizado em juízo –, e das declarações das vítimas, é questão de valoração probatória, realizada a partir de todo o caderno processual, motivo pelo qual
rejeito
o argumento defensivo, neste ponto.

2. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

A defesa requer anulação dos elementos de prova colhidos durante a busca residencial realizada pelos policiais civis, e, neste ponto, relembro que o inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Na espécie,
houve autorização do morador,
notadamente o senhor Wesley Fortunato Ferreira, irmão do apelante, conforme
declaração escrita expressa
constante nos autos, devidamente assinada (Vol. 01, pp. 137-141). O questionamento da lisura desse depoimento em juízo, sob alegação genérica de que estava com medo e sob muita pressão, não foi acompanhada de nenhum elemento probatório, evidenciando tratar-se de mera postura contraditória com nítida intenção de provocar a nulidade das provas irrepetíveis já produzidas em desfavor do apelante.

Importa mencionar, ainda, que, quando realizada a entrada na residência, já haviam sido colhidos elementos prévios, notadamente a existência de informação da empresa “Apple” localizando um dos aparelhos subtraídos, bem como a indicação de que o automóvel utilizado no crime permanecia constantemente estacionado na residência do acusado.

Por todos esses motivos,
não acolho os argumentos defensivos.

3. DO CRIME DE ROUBO – ART. 157, DO CÓDIGO PENAL.

A
materialidade
do crime
não é questionada
e está devidamente comprovada pelos Boletins Unificados (Vol. 01, pp. 13-28), pelo Auto de Apreensão (Vol. 01, pp. 189-191), e pelo Relatório de Investigação (Vol. 01, pp. 199-211).

Em relação à
autoria,
observo, inicialmente, que, ao lavrarem os boletins, as vítimas descreveram o autor do fato como homem magro, baixo, de pele morena, que trajava casaco azul, calça jeans preta, máscara, boné preto (Flamengo), e mochila preta “
nike
”.

Nesse sentido, há algumas filmagens do sistema de videomonitoramento, em que foi possível obter algumas imagens do autor do fato, que correspondem à descrição das vítimas.

As suspeitas em desfavor do acusado surgiram alguns dias após os fatos, quando uma das vítimas recebeu notificação da fabricante do celular, no sentido de que seu aparelho fora acionado em determinado endereço, no Bairro Itararé, em Vitória (Vol. 01, p. 203), e, realizadas averiguações nas proximidades, os investigadores foram direcionados a outro endereço, no mesmo Bairro, onde era costumeiro que uma motocicleta, com as mesmas características daquela apresentada nas imagens de videomonitoramento (Shineray Jet preta, sem placa), ficasse estacionada.

Nesse novo endereço, a senhora Vanusa afirmou que realmente aquela motocicleta pertencia à família, sendo usada exclusivamente por seu filho Wilder. Diante disso, foi ouvido o irmão de Wilder, senhor
Wesley Fortunato Ferreira
, o qual
confirmou que seu irmão é quem usava aquela motocicleta, bem como o reconheceu como a pessoa constante nas filmagens do crime
(Vol. 01, pp. 137-141).

Diante disso, Wesley
autorizou buscas em sua residência
, e, no quarto de Wilder (apelante), foram apreendidos roupa, chinelo e capacete muito semelhantes àqueles utilizados pelo assaltante, e, ademais, Wesley afirmou que seu irmão realmente possui um boné do Flamengo, que, no entanto, não foi encontrado no local.

Não ignoro que, em juízo, Wesley desautorizou tal versão extrajudicial, dizendo que não o lera antes de assinar e que estava sob muita pressão. Também afirmou não ter lido o Auto de Reconhecimento Indireto por ele assinado. Ocorre que essa declaração
não foi acompanhada de nenhuma prova
, sendo claramente destinada a desconstituir as provas produzidas em desfavor de seu irmão.

Também foi ouvida a companheira de Wesley, senhora
Miriã Pereira do Rosário
, confirmando que, de fato,
Wilder é quem tinha o costume de utilizar aquela motocicleta
, bem como que
as fotografias do assaltante constantes nos autos realmente parecem com Wilder
, mas não pode afirmar com certeza (Vol. 01, pp. 131-133).

Além disso,
na residência do apelante também foi encontrado um dos aparelhos celulares subtraídos durante o crime
, o qual estava habilitado com a linha utilizada por Miriã, tendo ela e Wesley afirmado que
Wilder lhes dera tal aparelho, alegando que havia comprado de terceiros.

Importa mencionar que o
Policial Civil
Christian Silva Martins, ouvido em juízo, afirmou que, ao prestar depoimento,
Wesley autorizou entrada e buscas na residência,
bem como, ao visualizar as imagens do roubo, não teve dúvidas em reconhecer seu irmão como autor do fato.

Registro, ainda, que as vítimas ouvidas em juízo admitiram não ter certeza de ser o acusado o autor dos fatos, em razão de estar com o rosto parcialmente coberto por boné e máscara, mas afirmaram, dentro do possível, que há semelhanças físicas entre o apelante e o assaltante, bem como em relação às vestimentas.

Neste ponto, registro que o ofendido Gabriel afirmou que ele, Fito e Miriam chegaram a reconhecer, na Delegacia, um terceiro como autor do crime, porém, com o avanço das investigações, constatou-se que tal pessoa não era o assaltante, sendo que
o ora apelante é mais parecido do que aquele suspeito anterior
, mas não pode conferir certeza a seu reconhecimento.

Nota-se que o teor das declarações das vítimas somente corrobora a premissa jurisprudencial anteriormente mencionada, de que
“não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento, seja positivo ou negativo”
. No presente caso, nota-se que as próprias vítimas/testemunhas afirmaram ter se enganado em primeiro reconhecimento, e, portanto, não podiam dar certeza ao reconhecerem o ora apelante.

Não obstante,
as demais provas de autoria em desfavor do apelante são totalmente independentes e anteriores às declarações das vítimas
, as quais, portanto,
não são determinantes ao deslinde da controvérsia
, mas também não podem ser totalmente desconsideradas, dentro do conjunto probatório.

De seu turno, a negativa do réu resta carente de credibilidade, porquanto afirma que havia comprado, de um terceiro desconhecido, o aparelho celular subtraído durante o roubo, e, acerca das vestimentas idênticas às do assaltante, apreendidas em sua residência,
afirmou que as roupas são suas
, mas que são comuns, sendo vendidas na loja da família.

Dessa forma, não tenho dúvidas em considerar suficientemente comprovada a autoria em desfavor do réu, considerando que o apelante
(1)
pilotava a motocicleta idêntica à utilizada no crime,
(2)
possuía roupas, mochila e capacete semelhantes aos usados durante o delito,
(3)

havia doado a seu irmão um dos aparelhos celulares roubados
,
(4)
tinha características físicas correspondentes ao assaltante,
(5)
possuía mais de R$ 9.000,00 em espécie de origem não identificada.

Prosseguindo, a defesa pretende a
desclassificação
da conduta de roubo (art. 157, § 1º, do Código Penal) para o crime de furto simples ou para o crime

1
STJ
: HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

2
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

3
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

*

VOTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor) :-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

rfv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005219-54.2022.8.08.0024

APELANTE: WILDER GOMES FERREIRA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL SIMOES ALVES - ES34560-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na sessão pretérita, pedi retorno dos autos, após a brilhante sustentação formulada pelo advogado de defesa, Dr. Gabriel Simões Alves.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WILDER GOMES FERREIRA JÚNIOR

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória (
link
no Id. 6614098, Vol. 02, pp. 181-213), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
7
(quatro vezes), na forma do art. 70
,
todos

do Código Penal
, em concurso formal, à pena total de
0
6
(
seis
) anos
e

0
9

(
nove
) meses de reclusão e
45
(
quarenta e cinco
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 23 de maio de 2022, por volta das 07h10min, na Farmácia Drogasil, localizada na Rua Carlos Martins, Bairro Jardim Camburi, em Vitória, o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça, 04 (quatro) aparelhos celulares pertencentes a Gabriel do Nascimento Silva, Eliana Estevam da Silva, Cristiane Aragão de Almeida Moreira e à própria Farmácia. Além disso, subtraiu R$ 1.705,70 (mil setecentos e cinco reais e setenta centavos) do caixa do estabelecimento.

Narra-se que o denunciado restringiu a liberdade das vítimas, ordenando que não saíssem do cofre, tendo, em seguida, empreendido fuga a bordo de uma motocicleta Shineray Jet, preta, sem placa.

No dia 1º/6/2022, a vítima Eliana recebeu um e-mail da Empresa “Apple”, informando a localização de seu aparelho celular, que estaria supostamente na Rua das Palmeiras, Bairro Itararé, em Vitória, e, deslocados agentes da Polícia Civil, foram informados de que a referida motocicleta ficava estacionada na Escadaria Djanira Gonçalves Nascimento, naquele mesmo Bairro, em frente à residência nº 23.

Nesse novo local, não encontraram a motocicleta, mas foram atendidos pela senhora Vanusa Fortunato, que informou ter dois filhos, sendo que um deles, o denunciado WILDER GOMES FERREIRA JÚNIOR, é quem pilota a referida motocicleta.

Durante as investigações, foi ouvido o irmão do suspeito, de nome Wesley, o qual reconheceu Wilder nas imagens de videomonitoramento no momento do roubo, bem como autorizou que os investigadores fizessem buscas na sua casa, sendo que, na sala, foi encontrado o aparelho celular da vítima Gabriel, e, no quarto de Wilder, foram localizadas vestes idênticas às roupas do assaltante, além da quantia de R$ 9.642,00 (nove mil seiscentos e quarenta e dois reais) em espécie.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de roubo simples, por quatro vezes, em concurso formal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA (ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).

Inicialmente, a defesa questiona a regularidade do procedimento de reconhecimento de pessoas.

Neste ponto, destaca-se que, de fato, a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em recente manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tendência tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022), mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023). Portanto, tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Não obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
1
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
2
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
3
.

No presente caso, as suspeitas em desfavor do ora apelante somente surgiram durante uma sequência de atos, que levaram os investigadores à residência do apelante, de modo que
o único
Au
to de
R
econhecimento (indireto) existente nos autos consiste naquele realizado pelo próprio irmão do suspeito
, ou seja,
havia um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido, de modo que não há que se falar em anulação desse elemento probatório
(Vol. 01, p. 145).

Além disso, a defesa pretende questionar a regularidade do procedimento, tendo em vista a fotografia apresentada às vítimas, alegando que tal procedimento consistiria em inadequado
“show-up”
, no qual se exibe apenas a pessoa suspeita, ou sua fotografia, para direcionar os reconhecedores.

O caso vertente não se confunde com tal proceder, na medida em que a imagem apresentada às vítimas não consiste apenas em uma fotografia de um suspeito, mas
é a própria imagem do momento do crime
, extraída das filmagens de videomonitoramento.

Com efeito, inexiste irregularidade processual a ensejar nulidade das provas, de modo que a força persuasiva do reconhecimento indireto realizado pelo irmão do apelante, em fase extrajudicial – posteriormente desautorizado em juízo –, e das declarações das vítimas, é questão de valoração probatória, realizada a partir de todo o caderno processual, motivo pelo qual
rejeito
o argumento defensivo, neste ponto.

2. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

A defesa requer anulação dos elementos de prova colhidos durante a busca residencial realizada pelos policiais civis, e, neste ponto, relembro que o inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado

foi devidamente justificado.

Na espécie,
houve autorização do morador,
notadamente o senhor Wesley Fortunato Ferreira, irmão do apelante, conforme
declaração
escrita
expressa
constante nos autos, devidamente assinada (Vol. 01, pp. 137-141). O questionamento da lisura desse depoimento em juízo, sob alegação genérica de que estava com medo e sob muita pressão, não foi acompanhada de nenhum elemento probatório, evidenciando tratar-se de mera postura contraditória com nítida intenção de provocar a nulidade das provas irrepetíveis já produzidas em desfavor do apelante.

Importa mencionar, ainda, que, quando realizada a entrada na residência, já haviam sido colhidos elementos prévios, notadamente a existência de informação da empresa “Apple” localizando um dos aparelhos subtraídos, bem como a indicação de que o automóvel utilizado no crime permanecia constantemente estacionado na residência do acusado.

Por todos esses motivos,
não acolho os argumentos defensivos.

3. DO CRIME DE ROUBO – ART. 157, DO CÓDIGO PENAL.

A
materialidade
do crime
não é questionada
e está devidamente comprovada pelos Boletins Unificados (Vol. 01, pp. 13-28), pelo Auto de Apreensão (Vol. 01, pp. 189-191), e pelo Relatório de Investigação (Vol. 01, pp. 199-211).

Em relação à
autoria,
observo, inicialmente, que, ao lavrarem os boletins, as vítimas descreveram o autor do fato como homem magro, baixo, de pele morena, que trajava casaco azul, calça jeans preta, máscara, boné preto (Flamengo), e mochila preta “
nike
”.

Nesse sentido, há algumas filmagens do sistema de videomonitoramento, em que foi possível obter algumas imagens do autor do fato, que correspondem à descrição das vítimas.

As suspeitas em desfavor do acusado surgiram alguns dias após os fatos, quando uma das vítimas recebeu notificação da fabricante do celular, no sentido de que seu aparelho fora acionado em determinado endereço, no Bairro Itararé, em Vitória (Vol. 01, p. 203), e, realizadas averiguações nas proximidades, os investigadores foram direcionados a outro endereço, no mesmo Bairro, onde era costumeiro que uma motocicleta, com as mesmas características daquela apresentada nas imagens de videomonitoramento (Shineray Jet preta, sem placa), ficasse estacionada.

Nesse novo endereço, a senhora Vanusa afirmou que realmente aquela motocicleta pertencia à família, sendo usada exclusivamente por seu filho Wilder. Diante disso, foi ouvido o irmão de Wilder, senhor
Wesley
Fortunato Ferreira
, o qual
confirmou que seu irmão é quem usava aquela motocicleta, bem como o reconheceu como a pessoa constante nas filmagens
do crime
(Vol. 01, pp. 137-141).

Diante disso, Wesley
autorizou buscas em sua residência
, e, no quarto de Wilder (apelante), foram apreendidos roupa, chinelo e capacete muito semelhantes àqueles utilizados pelo assaltante, e, ademais, Wesley afirmou que seu irmão realmente possui um boné do Flamengo, que, no entanto, não foi encontrado no local.

Não ignoro que, em juízo, Wesley desautorizou tal versão extrajudicial, dizendo que não o lera antes de assinar e que estava sob muita pressão. Também afirmou não ter lido o Auto de Reconhecimento Indireto por ele assinado. Ocorre que essa declaração
não foi acompanhada de nenhuma
prova
, sendo claramente destinada a desconstituir as provas produzidas em desfavor de seu irmão.

Também foi ouvida a companheira de Wesley, senhora
Miriã Pereira do Rosário
, confirmando que, de fato,
Wilder é quem tinha o costume de utilizar aquela motocicleta
, bem como que
as fotografias do assaltante
constantes nos
autos
realmente parecem com Wilder
, mas não pode afirmar com certeza (Vol. 01, pp. 131-133).

Além disso,
na residência do apelante também foi encontrado um dos aparelhos celulares subtraídos durante o crime
, o qual estava habilitado com a linha utilizada por Miriã, tendo ela e Wesley afirmado que
Wilder lhes dera tal aparelho, alegando que havia comprado de terceiros.

Importa mencionar que o
Policial Civil
Christian Silva Martins, ouvido em juízo, afirmou que, ao prestar depoimento,
Wesley autorizou entrada e buscas na residência,
bem como, ao visualizar as imagens do roubo, não teve dúvidas em reconhecer seu irmão como autor do fato.

Registro, ainda, que as vítimas ouvidas em juízo admitiram não ter certeza de ser o acusado o autor dos fatos, em razão de estar com o rosto parcialmente coberto por boné e máscara, mas afirmaram, dentro do possível, que há semelhanças físicas entre o apelante e o assaltante, bem como em relação às vestimentas.

Neste ponto, registro que o ofendido Gabriel afirmou que ele, Fito e Miriam chegaram a reconhecer, na Delegacia, um terceiro como autor do crime, porém, com o avanço das investigações, constatou-se que tal pessoa não era o assaltante, sendo que
o ora apelante é mais parecido do que aquele suspeito anterior
, mas não pode conferir certeza a seu reconhecimento.

Nota-se que o teor das declarações das vítimas somente corrobora a premissa jurisprudencial anteriormente mencionada, de que
“não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento, seja positivo ou negativo”
. No presente caso, nota-se que as próprias vítimas/testemunhas afirmaram ter se enganado em primeiro reconhecimento, e, portanto, não podiam dar certeza ao reconhecerem o ora apelante.

Não obstante,
as demais
provas de autoria em desfavor do apelante
são totalmente independentes e anteriores às declarações das vítimas
, as quais, portanto,
não são determinantes ao deslinde da controvérsia
, mas também não podem ser totalmente desconsideradas, dentro do conjunto probatório.

De seu turno, a negativa do réu resta carente de credibilidade, porquanto afirma que havia comprado, de um terceiro desconhecido, o aparelho celular subtraído durante o roubo, e, acerca das vestimentas idênticas às do assaltante, apreendidas em sua residência,
afirmou que as roupas são suas
, mas que são comuns, sendo vendidas na loja da família.

Dessa forma, não tenho dúvidas em considerar suficientemente comprovada a autoria em desfavor do réu, considerando que o apelante
(1)
pilotava a motocicleta idêntica à utilizada no crime,
(2)
possuía roupas, mochila e capacete semelhantes aos usados durante o delito,
(3)

havia doado a seu irmão um dos aparelhos celulares roubados
,
(4)
tinha características físicas correspondentes ao assaltante,
(5)
possuía mais de R$ 9.000,00 em espécie de origem não identificada.

Prosseguindo, a defesa pretende a
desclassificação
da conduta de roubo (art. 157, § 1º, do Código Penal) para o crime de furto simples ou para o crime de receptação (art. 180, do Código Penal), porém ficou inequivocamente comprovado, pelos depoimentos das vítimas, que, durante o crime, o acusado apresentou um objeto preto na cintura, tendo as vítimas acreditado tratar-se de arma de fogo, bem como praticou ameaças diretas, o que caracteriza a grave ameaça, elementar do tipo penal de roubo.

Portanto,
o
s
pleito
s
absolutório
e desclassificatório

são
inalcançáve
is
, estando a condenação amparada em provas lícitas e incontestes.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
ST
J
: HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

2
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

3
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)